Tribunal: TJPA
Processo: 0801890-19.2022.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801890-19.2022.8.14.0061

APELANTE: JOSIAN DIAS DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO PENAL.

ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES.

SENTENÇA CONDENATÓRIA. PLEITO DE

COMPENSAÇÃO ENTRE A AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA E A ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA, NA SEGUNDA FASE DE DOSIMETRIA DA PENA.

POSSIBILIDADE
.
TESE JÁ FIRMADA PELO STJ. TEMA 585
.

De acordo com o novo posicionamento acatado, no caso dos autos, onde o réu possui apenas uma reincidência, o aumento decorrente do reconhecimento da agravante deve ser compensado com o decréscimo advindo da confissão espontânea.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, conhecimento do recurso, e provimento, nos termos do Voto da Desembargadora Relatora, julgado na 3ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal de 2023.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Apelação Criminal interposta por
JOSIAN DIAS DA SILVA (Id 11177755)
, através da Defensoria Pública, demonstrando sua insatisfação com relação a r. sentença, que julgou procedente a denúncia formulada, condenando-o nas sanções punitivas do
art. 157,
§ 2º, II e VII, do Código Penal, por duas vezes, na forma do art. 70, primeira parte, do Código Penal, e art. 244-B, do ECA, também na forma do art. 70, primeira parte, do Código Penal,
a pena de
08 (oito) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 30 (trinta) dias multa
,
a ser cumprida em regime inicial fechado
.

Segundo os termos da denúncia:

“Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 08/05/2022, no período noturno, neste Município (local apontado nos fólios), o DENUNCIADO, subtraiu, para si ou para outrem, coisas alheias móveis (objetos descritos nos fólios), mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, das vítimas ORIVALDO CARVALHO FURTADO e LILIANE SÁ DE SOUZA.

Segundo se apurou no bojo do Inquérito Policial anexo, na data e horário dos fatos, as Vítimas rondavam de moto pelas redondezas do bairro da Jaqueira, por volta das 23hrs:30min. A Vítima que estava na condução da motocicleta ao fazer a curva, reduziu a velocidade da moto o qual pilotava.

Quando num dado momento foram surpreendidos pelo Denunciado e seu comparsa, o adolescente CAYQUE (qualificado nos autos), os quais saíram de trás de um veículo que estava estacionado na via. Contudo, ao perceberem o perigo as Vítimas tentaram escapar do local, entretanto, o Denunciado veio a puxar o guidom da motocicleta resultando a queda dos Ofendidos da motocicleta.

Os meliantes portavam uma arma de fogo do tipo pistola e uma faca e se utilizaram desses objetos para oferecer grave ameaça as Vítimas, meios os quais impossibilitaram as chances de defesa dos mesmos.

Em ato contínuo, após subtraírem dos Ofendidos a motocicleta, celulares e um relógio (descritos nos autos), escaparam do local com a motocicleta que acabara de ser roubada, a qual os Meliantes confessaram ter dificuldade para acelerar a moto, então saíram do local empurrando o veículo.

Com isso, os Ofendidos após o ocorrido conseguiram comunicar com o agente motociclista da GAMASP relatando o ocorrido.

A Polícia Militar foi devidamente acionada, oportunidade em que, após algumas incursões realizadas pelo bairro da Mangal, foi possível se proceder com a captura do Denunciado, o qual ainda se encontrava na posse dos objetos da Vítima, sendo ele conduzido para a Delegacia de Polícia Civil para adoção procedimentos de praxe.
"

A denúncia foi recebida em 07/06/2022.

A audiência de instrução foi gravada em mídia áudio visual.

Inconformado com os termos da sentença, ofereceu razões de apelação (ID 11177755), requerendo a
compensação da atenuante de confissão espontânea pela agravante da reincidência e o consequente afastamento do aumento de pena de 1/6 para ambos os crimes.

Em contrarrazões, o eminente Promotor de Justiça, (ID 11177759), debatendo as razões apresentadas, concluiu pelo improvimento da via recursal.

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, foi apresentada manifestação da lavra da Procurador de Justiça, Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, (ID 11730090), que se pronunciou pelo provimento do recurso para que haja a compensação da atenuante de confissão espontânea com a agravante de reincidência.

É o Relatório.

Revisão cumprida.

VOTO

Presentes os pressupostos recursais subjetivos e objetivos, conheço do recurso.

A defesa, na segunda fase de dosimetria da pena requer o reconhecimento das atenuantes de confissão espontânea e menoridade relativa, na segunda fase de dosimetria da pena.

Da análise dos autos, o MM. Magistrado condenou o recorrente Josian Dias da Silva às sanções punitivas do
ART. 157,
§ 2º, II e VII, e § 2°-A, inciso I, do CPB, por duas vezes, na forma do art. 70, primeira parte, do CPB, e art. 244-B, do ECA, também na forma do art. 70, primeira parte, do CPB
, À PENA DE DEFINITIVA DE
08 (OITO) ANOS E 05 (CINCO) MESES DE RECLUSÃO E 30 (TRINTA) DIAS MULTA
,
A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIAL FECHADO
.

QUANTO AO CRIME DE ROUBO

Na primeira fase, nota-se, que ao recorrente foi fixada
a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão,
ou seja, no mínimo legal.

Prosseguindo, na
segunda fase
de aplicação da pena, o magistrado reconheceu a presença da atenuante de confissão espontânea, mas não aplicou-a em virtude da pena base ter sido fixada no mínimo legal, conforme o determinado na súmula 231 do STJ.

Porém, definiu que deve ser sopesada pela circunstância agravante da reincidência.

Assim, o magistrado sentenciante, reconheceu a agravante de reincidência (art. 61, inciso I do CPB), elevando a pena em 08 (oito) meses de reclusão.

Vê-se que, na segunda fase foi reconhecida a atenuante de confissão bem como a reincidência do crime, devidamente demonstrada nos autos, conforme certidão de antecedentes, e fundamento descritivo na sentença impugnada.

O eminente Procurador de Justiça, em seu parecer, requereu a compensação entre a agravante de reincidência e a atenuante de confissão espontânea.

Defiro o pedido de compensação da atenuante de confissão com a agravante da reincidência, pois em sintonia com entendimento do Superior Tribunal de Justiça, inclusive tendo já tese firmada da matéria, no caso, o Tema 585: “É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência”.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 217-A, C/C 226, II, E ART. 71, AMBOS DO CPB – ABSOLVIÇÃO – IMPROVIMENTO – REFORMA DA DOSIMETRIA – ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A AGRAVANTE PREVISTA NO ARTIGO 61, II, “H”, DO CPB – PROVIMENTO. 1. A autoria e materialidade do delito de estupro de vulnerável estão devidamente comprovadas, por meio dos Laudos Sexológicos, bem como dos depoimentos constantes na instrução processual; 2. O magistrado fixou a pena-base para o delito de estupro de vulnerável em 08 (oito) anos de reclusão, contra F. da S. P., ou seja, a pena-base do condenado encontra-se no mínimo legal, enquanto na situação da vítima P. S. P., a pena restou acima do mínimo legal, em 12 (doze) anos de reclusão, em razão das valorações negativas apresentadas, visto que se mostra razoável e proporcional ao cometimento do delito praticado pelo apelante. 3. Merece prosperar a tese de compensação da atenuante com a agravante, visto que não fora compensado pelo magistrado a quo na segunda fase da dosimetria da pena. Resta o quantum da pena definitivamente de 32 (trinta e dois) anos de reclusão, em regime inicial fechado, nos termos do artigo 33, §2º, “a” do CPB. RECURSO CONHECIDO E PARCIAL PROVIDO. UNANIMIDADE. Vistos, rel(12215686, 12215686, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-12-06, Publicado em 2022-12-19)

PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO

ESPECIAL.

ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO.

DOSIMETRIA DA PENA. COMPENSAÇO INTEGRAL DA REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA COM ATENUANTE DA

CONFISSO ESPONTÂNEA. POSSIBILIDADE
. REGIME SEMIABERTO.

ART. 33, § 2º, "b", e § 3º, DO CP. AGRAVO NO PROVIDO.

1.

Segundo entendimento firmado na Terceira Seção, no julgamento do Recurso

Especial

Representativo

de

Controvérsia 1.341.370/MT, "é possível,

na

segunda

fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante

da confissão espontânea com a agravante da reincidência".

2.

Tratando-se de condenado

que

registra

apenas uma condenação transitada

em julgado anterior, não há qualquer óbice à compensação integral

da

atenuante

da

confissão espontânea com a agravante da reincidência,

ainda

que esta seja específica, como na hipótese dos autos.

3.

De

acordo

com a Súmula 440/STJ, "fixada a pena-base no mínimo

legal,

é

vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na

gravidade

abstrata

do

delito";

e

com

a

Súmula 719/STF, "a imposição

do

regime

de

cumprimento

mais

severo

do

que a pena aplicada permitir exige motivação idônea".

4.

Estabelecida

a

pena definitiva em patamar inferior a 8 anos de reclusão e sendo as circunstâncias judiciais consideradas favoráveis à

agravada,

o

regime

semiaberto

é

o

cabível

para o início do cumprimento

da sanção, a teor do contido no art. 33, § 2º, "b", e § 3º, do Código Penal. 5. Agravo regimental no provido. (STJ. AgRg no REsp 1637788/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 28/08/2017)

De acordo com o novo posicionamento acatado, no caso dos autos, onde o réu possui apenas uma reincidência, o aumento decorrente do reconhecimento da agravante deve ser compensado com o decréscimo advindo da confissão espontânea.

Entendo, conforme o entendimento acima, que a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência se compensam integralmente. Portanto, deve a pena nesta fase, ser alterada para o quantum de 04 (quatro) anos de reclusão.

Na terceira fase, o magistrado não reconheceu causas de diminuição, mas reconheceu causas de aumento referente ao concurso de agentes e o uso de arma branca, aumentando na fração de 1/3, pelo que passa a pena nesta fase para 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias multa.

Em razão do concurso formal próprio reconhecido, promovo o incremento de 1/6 (um sexto) nas penas, ficando o réu condenado, pelos crimes de roubo, a pena de
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 15 (quinze) dias-multa.

DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES

Na primeira fase, nota-se, que ao recorrente foi fixada
a pena-base em 01 (um) ano de reclusão,
ou seja, no mínimo legal.

Prosseguindo, na
segunda fase
de aplicação da pena, o magistrado reconheceu a presença da atenuante de confissão espontânea, mas não aplicou-a em virtude da pena base ter sido fixada no mínimo legal, conforme o determinado na súmula 231 do STJ.

Porém, definiu que deve ser sopesada pela circunstância agravante da reincidência.

Assim, o magistrado sentenciante, reconheceu a agravante de reincidência (art. 61, inciso I do CPB), elevando a pena em 02 (dois) meses de reclusão.

Vê-se que, na segunda fase foi reconhecida a atenuante de confissão bem como a reincidência do crime, devidamente demonstrada nos autos, conforme certidão de antecedentes, e fundamento descritivo na sentença impugnada.

Conforme definição anterior, defiro o pedido de compensação da atenuante de confissão com a agravante da reincidência, pois em sintonia com entendimento do Superior Tribunal de Justiça, inclusive tendo já tese firmada da matéria, no caso, o Tema 585: “É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência”.

Assim, na terceira fase, não havendo causas de aumento ou diminuição de pena, torno a pena definitiva em
01 (um) ano de reclusão.

Em razão do concurso formal próprio reconhecido, e tendo em conta a adoção da regra de aumento de pena conforme a quantidade de crimes praticados (HC 475.974/SP, j. 12/02/2019) – dois no caso –, elevo a pena do crime de roubo, porque mais grave, em 1/6 (um sexto), ficando o réu DEFINITIVAMENTE condenado a pena de
07 (sete) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa.

O regime inicial de cumprimento de pena deverá permanecer o regime
fechado
, conforme art. 33, §2º, ‘a’ do CPB, pela quantidade de pena aplicada e pelas diretrizes expostas no art. 59 do CPB.

Mantenho os demais termos da sentença.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
conheço do recurso
interposto por
Josian Dias da Silva e lhe dou provimento
para reconhecer a compensação da atenuante de confissão e reincidência, ficando a pena final, concreta e definitiva em
07 (sete) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa
, sob o regime fechado.

É o voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

Belém, 08/03/2023